Tribunal: CARF
Processo: 15940.720028/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720028/2018-51
ACÓRDÃO
9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PRINCESA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
GANHO DE CAPITAL EM ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AJUSTE DO
LANÇAMENTO EM RAZÃO DOS EFEITOS DE REGRA ESPECIAL DE
TRIBUTAÇÃO. CONTEXTOS PROCESSUAIS DIFERENTES. FUNDAMENTO
INATACADO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
não evidencia apreciação de alegação de vício no embasamento legal da
exigência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 8971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-005.708, na sessão de 13 de
setembro de 2021, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da autuação e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a constituição dos créditos
tributários relativos à “Infração 01 - ganho de capital na alienação fazendas à
Agroflorestal 2HH”, vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Andréia
Lucia Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo; ainda, por maioria de
votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a imposição
da multa de ofício qualificada, vencidos os Conselheiros Marcelo Cuba Netto e
Paulo Henrique Silva Figueiredo; e, por fim, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a responsabilidade
atribuída às pessoas jurídicas Marquesa S/A, Agroflorestal 2HH, Santa Andrea
Agropecuária Ltda. e Socer RB Indústria e Comércio Ltda, nos termos do relatório
e voto do relator. Os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Paulo Henrique
Silva Figueiredo votaram pelas conclusões do relator quanto ao afastamento da
responsabilidade.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do que prescreve o artigo 59 do
Decreto 70.235/72. Não sendo caracterizada uma dessas hipótese, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/06/2015 a 31/12/2015
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS DO ATIVO. TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE. REALIZAÇÃO. AVJ. DIFERIMENTO. LEI 12.973/14.
A integralização do capital social com bens imóveis importa na transferência da
propriedade destes e, por consequência, na realização do ativo anteriormente
Fl. 8972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
3
avaliado a valor justo. Assim, no momento da transferência da propriedade, o
ganho de capital, em decorrência da valoração do ativo, deve ser levado à
tributação.
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL.
IMÓVEL RURAL.
Com o advento da Lei no 9.393/1996, o custo de aquisição do imóvel rural é o
Valor da Terra Nua (VTN), declarado no Documento de Informação e Apuração do
ITR (DIAT). Por se tratar de regra especial, esta sistemática de cálculo do ganho de
capital, no que tange aos imóveis rurais, deve prevalecer sobre a regra geral.
IRPJ E CSLL. GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE ATIVO
FLORESTAL.
Nas empresas que adotam o regime do lucro presumido, a venda de bem
contabilizado no não circulante, como é o caso do ativo florestal, deve ser
tributada na forma de ganho de capital e não como resultado da atividade
operacional da contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação de multa qualificada, no percentual de 150%, quando não
restar comprovada a conduta dolosa e/ou fraudulenta do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade solidária, com base no artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum
dos responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não sendo comprovado
nos autos que as empresas tinham interesse em comum, deve ser afastada a
responsabilidade tributária solidária.
JUROS SOBRE MULTA.
Nos termos da súmula no 108 do CARF, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Nos termos da súmula no 02 do CARF, não cabe ao órgão julgador administrativo
afastar a aplicação de lei válida e vigente no ordenamento, por suposto vício de
constitucionalidade do dispositivo legal aplicado pela fiscalização.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre “ganho de capital
na alienação de fazendas à Agroflorestal 2HH” e “ganho de capital na alienação de ativos florestais
ao BTG/Timber X”, no ano-calendário 2015. Os créditos tributários foram acrescidos de multa
qualificada e houve imputação de responsabilidade tributária com fundamento no art. 124, I do
CTN a algumas empresas que compunham o Grupo Resinas e o Grupo Jari (Marquesa S/A, Santa
Andrea Agro Pecuária Ltda., Socer RB Indústria e Comércio Ltda. e Agroflorestal 2HH Ltda).
Fl. 8973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
4
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls.
8166/8298). O Colegiado a quo, por sua vez: i) cancelou a infração “ganho de capital na alienação
de fazendas à Agroflorestal 2HH”; ii) afastou a qualificação da penalidade em relação às duas
infrações imputadas; e iii) excluiu a responsabilidade atribuída às pessoas jurídicas Marquesa S/A,
Agroflorestal 2HH, Santa Andrea Agropecuária Ltda. e Socer RB Indústria e Comércio Ltda (e-fls.
8728/8763).
A PGFN primeiro opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em exame de
admissibilidade quanto aos seguintes vícios:
 A Turma a quo não analisou se o VTN foi subavaliado. Nesta senda, afirma,
quando verificado que o VTN declarado foi subavaliado, ou há informações
incorretas, inexatas ou fraudulentas, não poderá ser utilizado o valor
informado pelo Contribuinte; e
 a Turma foi omissa ao não considerar a possibilidade de ajuste na base de
cálculo, uma vez que a exigência não seria agravada. Se a Turma entende o
procedimento como incabível, cabe a devida fundamentação que o justifique.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 17/01/2022 (e-fl. 8785) e em
31/01/2022 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 8786/8809 no qual a
Fazenda aponta divergências parcialmente reconhecidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 8813/8822, do qual se extrai:
Em seu recurso, a Fazenda Nacional suscita a existência de dissídio jurisprudencial
quanto às seguintes matérias:
o Ganho de capital. Imóvel rural. Art. 19 da Lei no 9.393. Procedimento
equivocado da fiscalização. Possibilidade de retificação;
o Nulidade formal.
1a matéria: Ganho de capital. Imóvel rural. Art. 19 da Lei no 9.393.
Procedimento equivocado da fiscalização. Possibilidade de retificação
Segundo a Recorrente, ao cancelar o lançamento dos tributos incidentes sobre o
ganho de capital auferido na alienação dos imóveis rurais, o Colegiado recorrido
adotou entendimento que diverge daquele que prevaleceu em caso semelhante,
no Acórdão no 1301-001.332, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2004
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL.
IMÓVEL RURAL Com o advento da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
passam a ser considerados como custo de aquisição e valor de alienação do imóvel
rural, o Valor da Terra Nua (VTN), declarado no Documento de Informação e
Apuração do ITR (Diat), respectivamente nos anos da ocorrência de sua aquisição e
de sua alienação. Caso o custo das benfeitorias integre o custo de aquisição,
existindo VTN de aquisição e alienação, o ganho de capital é determinado pela
Fl. 8974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
5
diferença entre o VTN do ano de alienação somado ao valor recebido pelas
benfeitorias menos o VTN do ano de aquisição somado ao custo das benfeitorias.
Depois de realizar o cotejamento do paradigma com a decisão recorrida, a
Recorrente sintetizou a divergência ora suscitada nos termos a seguir
reproduzidos:
[...]
Em análise ao inteiro teor do Acórdão paradigma, verifica-se que também naquele
caso tratava-se de lançamento dos tributos incidentes sobre ganho de capital
percebido por pessoa jurídica na alienação de imóvel rural, efetuado sem
observância da regra especial prevista no art. 19 da Lei no 9.393, de 1996.
No entanto, diversamente do que se verifica no Acórdão recorrido – em que o
lançamento fiscal foi cancelado sob o fundamento de que ajustá-lo à regra
especial implicaria realizar novo lançamento –, no paradigma o base de cálculo
dos tributos foi recalculada para que o lançamento passasse a observar a regra
especial prevista no art. 19 da Lei no 9.393, de 1996.
Portanto, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigma chegado a conclusões diametralmente opostas
relativamente à apuração da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o
ganho de capital auferido na alienação de imóvel rural, restou demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente, e tendo sido atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade, entendo que deve ser dado seguimento
ao Recurso Especial quanto à 1a matéria: Ganho de capital. Imóvel rural. Art. 19
da Lei no 9.393. Procedimento equivocado da fiscalização. Possibilidade de
retificação.
2a matéria: Nulidade formal
A Recorrente apresenta a seguinte argumentação para sustentar a
admissibilidade de seu apelo especial em relação à 2a matéria:
[...]
Portanto, como a matéria não foi abordada na decisão recorrida, entendo que
não restou demonstrada a divergência jurisprudencial ora suscitada.
Diante do exposto, quanto à 2a matéria: Nulidade formal, proponho que seja
negado seguimento ao Recurso Especial.
Conclusão
Encerrado o exame de admissibilidade, proponho que seja dado seguimento
parcial ao Recurso Especial, apenas quanto à 1a matéria: Ganho de capital.
Imóvel rural. Art. 19 da Lei no 9.393. Procedimento equivocado da fiscalização.
Possibilidade de retificação. (destaques do original)
Notificada da admissibilidade parcial, a PGFN não apresentou agravo (e-fl. 8824).
Fl. 8975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
6
A PGFN transcreve os excertos dos acórdãos comparados que caracterizariam a
divergência na matéria com seguimento e conclui que:
Diante dos trechos acima transcritos, fica claro que o acórdão recorrido e o
paradigma indicado analisaram situações semelhantes. Ou seja, estavam diante
de situações fáticas nas quais constataram que a fiscalização, ao apurar o ganho
de capital, não aplicou a norma do art. 19 da Lei n. 9.393/96.
Contudo, divergiram os arestos quanto à interpretação da norma jurídica.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que tal equívoco seria de tal gravidade a
ponto de cancelar o lançamento, o paradigma concluiu de modo distinto.
O acórdão atacado considerou que não poderia ajustar o lançamento de ofício
realizado, uma que estar-se-ia, em verdade, promovendo um novo lançamento. O
acordão paradigma, por outro lado, deu provimento parcial ao recurso voluntário,
promovendo o ajuste do lançamento, em conformidade com a norma que não
havia sido corretamente aplicada pela fiscalização - art. 19 da Lei n. 9.393/96.
Dessa forma, patente a comprovação do dissídio em relação ao disposto no arts.
8, 14 e 19 da Lei n. 9.393/96; art. 142 do CTN; arts. 18, 59 do Decreto n.
70.235/72.
No mérito, assim argumenta na parte admitida:
Em primeiro lugar, cabe defender que não há no lançamento os vícios apontados
pela decisão recorrida.
A própria decisão recorrida admitiu como correto o raciocínio da fiscalização ao
realizar o lançamento de IRPJ por apuração de ganho de capital. Veja-se:
Assim, com a integralização do capital social feita com imóveis da Recorrente
Princesa S/A, esta transferiu a propriedade destes imóveis à AGROFLORESTAL 2HH,
caracterizando-se, portanto, a realização do ativo anteriormente avaliado a valor
justo, cujo ganho de capital não tinha sido integrado às bases de cálculo, por
expressa autorização legal (diferimento).
Como restou consignado no acórdão recorrido, a transferência da titularidade dos
imóveis “configura, por um lado, a realização do ativo (venda), e, de outro, um
acréscimo patrimonial, subsumindo-se às hipóteses de incidência previstas no art.
43 do Código Tributário Nacional – CTN”.
Por esse prisma, portanto, não se sustentam as alegações da Recorrente, na
medida em que a realização dos ativos é capaz de gerar o ganho de capital que a
fiscalização imputa no Autos de Infração ora em análise.
Observa-se que a única falha encontrada no lançamento, sob a ótica da decisão
recorrida, foi a não aplicação ao caso do disposto no art. 19 da Lei n. 9.393/96.
Todavia, a respeito desse suposto equívoco, há algumas considerações a serem
realizadas que já foram veiculadas em embargos de declaração, mas não foram
sanadas em razão da rejeição do recurso pelo Despacho 1a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária de 10 de janeiro de 2022.
Fl. 8976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
7
Como tais alegações foram tratadas como argumentos de irresignação, pede-se
vênia para repetir o que restou consignado naqueles embargos:
“Como visto, o acórdão embargado aplicou ao caso o artigo 19 da Lei no 9.393/96.
Todavia, não ficou claro se o acórdão analisou se os ativos imobiliários em
discussão foram adquiridos somente após o início de vigência da referida lei.
Também não há indicativos de provas nesse sentido. Patente, portanto, a omissão
do julgado.
Cabe notar que, inclusive o próprio acórdão cita julgado na qual fica clara a tese de
que o artigo 19 da Lei no 9.393/96 abrange tão somente a apuração de ganho de
capital na alienação de imóveis rurais adquiridos após 01/01/1997. Como tal
análise não foi feita no presente caso, em relação a cada ativo imobiliário envolvido
na negociação, é evidente a omissão do julgado.
Vale registrar a inteligência da norma que o acórdão embargado considerou
aplicável ao caso:
Valores para Apuração de Ganho de Capital
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN
declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14,
respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação.
A Lei n. 9.393 nos dispositivos mencionados pelo art. 19 prevê:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a
cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação
da terra nua a preço de mercado.
§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas
nos arts. 2o e 3o fica dispensado da apresentação do DIAT.
(...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
Fl. 8977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
8
Como se pode observar, pela leitura atenta dos artigos em conjunto, que o VTN
deve refletir o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro de cada ano.
Todavia, quando verificado que o VTN declarado foi subavaliado, ou há
informações incorretas, inexatas ou fraudulentas, não poderá ser utilizado o valor
informado pelo Contribuinte.
Dessa forma, considerando a acusação fiscal, a divergência entre o VTN declarado
e os laudos de avaliação dos ativos imobiliários que constam dos autos
apontando o valor de mercado, verifica-se que o acórdão embargado foi omisso
sobre essa questão. Ou seja, a Turma a qua não analisou se o VTN foi
subavaliado, ou se foram prestadas informações incorretas, inexatas ou
fraudulentas e quais seriam as consequências no caso.
O vício ganha especial relevância quando se constata que a fiscalização se baseou
nos dados fornecidos pelo próprio contribuinte autuado na avaliação dos ativos
imobiliários. E, verificando-se que o valor apontado em DITR foi subavaliado, esse
não poderia ser utilizado, segundo os termos do art. 19 c/c art. 8 e 14, da Lei n.
9.393/96.
Por fim, a Turma foi omissa ao não considerar a possibilidade de ajuste na base de
cálculo, uma vez que a exigência não seria agravada. Se a Turma entende o
procedimento como incabível, cabe a devida fundamentação que o justifique.
Em suma, fica claro que (i) o artigo 19 da Lei no 9.393/96 abrange tão somente a
apuração de ganho de capital na alienação de imóveis rurais adquiridos após
01/01/1997 e, no caso, não há prova de que os ativos imobiliários em discussão
foram adquiridos somente após o início de vigência da referida lei; (ii) quando
verificado que o VTN declarado foi subavaliado, ou há informações incorretas,
inexatas ou fraudulentas, não poderá ser utilizado o valor informado pelo
Contribuinte na sua declaração. No caso, considerando a acusação fiscal, a
divergência entre o VTN declarado e os laudos de avaliação dos ativos imobiliários
que constam dos autos apontando o valor de mercado, verifica-se que o VTN foi
subavaliado, constando informações incorretas, inexatas ou fraudulentas na DITR.
Vale ressaltar que a fiscalização se baseou nos dados fornecidos pelo próprio
contribuinte autuado na avaliação dos ativos imobiliários.
Portanto, fica clara a necessidade de reforma do acórdão recorrido, pois não
restou demonstrado que no presente caso deveria ser aplicado o art. 19 da Lei
n. 9.393/96. Assim, cabe a manutenção integral do Auto de Infração.
Prosseguindo, caso não se acolha o pedido acima, cumpre observar que a infração
existiu. Está comprovada. O ato atingiu sua finalidade.
Não ficou demonstrado nenhum prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo
contribuinte. Ao revés.
Dessa forma, haja vista que a própria decisão recorrida admite que seria caso de
apuração de IRPJ por ganho de capital e, tendo em mira que, supostamente, a
fiscalização apenas falhou na aplicação do art. 19 da Lei n. 9.393 à espécie,
caberia o ajuste do lançamento conforme esse dispositivo legal.
Fl. 8978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
9
Ora, como visto, o lançamento foi lavrado por autoridade competente, o fato
gerador ocorreu e o contribuinte exerceu plenamente sua defesa.
Logo, fica claro que todos os pressupostos e requisitos para o lançamento, nos
termos dos arts. 121, 142 e 144 do CTN foram devidamente cumpridos e estão
descritos e comprovados nos autos.
Considerando o princípio da eficiência, da economia processual, da salvabilidade
dos atos processuais, da informalidade das formas, caberia o ajuste do
lançamento, de forma que a quantificação do débito atendesse o disposto no
art. 19 da Lei n. 9.393. (destaques do original)
Pede, assim, que seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o
acórdão recorrido, consoante os pedidos expostos na fundamentação deste recurso.
A Contribuinte e as responsáveis tributárias foram cientificadas da admissibilidade
parcial do recurso especial fazendário entre 15/02/2023 e 14/06/2023, conforme e-fls. 8828/8848,
mas apenas a Contribuinte apresentou contrarrazões em 29/06/2023 (e-fls. 8887/8899), nas quais
questiona:
Ocorre, porém, “data maxima venia”, que o presente recurso especial não merece
sequer ser admitido, pois a d. PGFN simplesmente indicou os artigos de Lei que
entende violados, não fazendo qualquer correlação entre eles e o caso concreto,
muito menos fazendo qualquer correlação entre os dispositivos legais, o
acórdão recorrido e o acórdão indicado como paradigma, violando, assim os §§
1o e 8o, do art. 67 do RICARF.
Ainda que fosse admitido, o que se considera para argumentar, de qualquer
forma no mérito o mesmo deve ser improvido, pois nos presentes autos não
houve mera retificação de base de cálculo, mas sim alteração de fundamento
legal do auto de infração, devendo ser cancelada a cobrança, como bem
reconhecido pelo v. acórdão recorrido. (destaques do original)
Diz, na sequência, que o paradigma apresentado não mantém relação fática com o
caso concreto, e critica a demonstração da divergência jurisprudencial porque:
Ora, em nenhum momento a d. Procuradoria expôs, minimamente que seja, as
razões pelas quais entende que a violação aos arts. 8, 14 e 19 da Lei n. 9.393/96;
art. 142 do CTN; arts. 18, 59 do Decreto n. 70.235/72 seria “patente”.
Realmente, dizer que os referidos dispositivos foram violados no caso concreto
obviamente não faz com que estes de fato tenham sido violados, é necessário
demonstrar as razões pelas quais se entende por essa violação, o que não foi feito
pela d. Procuradoria, em flagrante violação ao art. 67, § 1o, do RICARF.
Mais do que isso, em nenhum momento de seu recurso especial a d. PGFN faz a
correlação entre os dispositivos que indicou como violados com os acórdãos
(recorrido e paradigma), o que também implica em flagrante violação ao art. 67, §
8o, do RICARF.
Fl. 8979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
10
Assim, o presente recurso especial não merece ser admitido, pois não cumpridos
os requisitos do art. 67, §§ 1o e 8o, do RICARF
No mérito, defende a manutenção do cancelamento da infração 01, vez que, nos
presentes autos não houve mera retificação de base de cálculo, mas sim, alteração do fundamento
legal do auto de infração, devendo ser cancelada a cobrança, como bem reconhecido pelo v.
acórdão recorrido. Argumenta que:
Com efeito, em seu recurso especial a d. Procuradoria alega que “O acórdão
atacado considerou que não poderia ajustar o lançamento de ofício realizado,
uma que estar-se-ia, em verdade, promovendo um novo lançamento. O acordão
paradigma, por outro lado, deu provimento parcial ao recurso voluntário,
promovendo o ajuste do lançamento, em conformidade com a norma que não
havia sido corretamente aplicada pela fiscalização - art. 19 da Lei n. 9.393/96”, de
modo que seria “patente a comprovação do dissídio em relação ao disposto no
arts. 8, 14 e 19 da Lei n. 9.393/96; art. 142 do CTN; arts. 18, 59 do Decreto n.
70.235/72”.
No caso concreto, como é incontroverso, a Recorrida sofreu a lavratura de auto
de infração com fundamento no artigo 3o da Lei no 9.249/95 e nos artigos 521,
522 e 528 do então vigente RIR/99 (Decreto no 3.000/99).
No entanto, como bem reconhecido pelo v. acórdão recorrido e o que inclusive
não foi objeto de recurso por parte da d. Procuradoria, o fundamento da
cobrança somente poderia ser o art. 19 da Lei 9.393/96, com base no VTN
declarado.
Assim, com o devido respeito, não há qualquer dúvida de que, ao contrário do
que sustenta a Recorrente, não se trata de mera retificação da base de cálculo
do auto de infração, mas sim ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL DO AUTO DE
INFRAÇÃO, de modo que é flagrante a violação ao art. 142, do CTN.
Realmente, o que se verificou no caso concreto é que FALTA AO AUTO DE
INFRAÇÃO EM QUESTÃO A NECESSÁRIA E ADEQUADA MOTIVAÇÃO LEGAL, pois
as normas legais invocadas não se subsomem aos fatos descritos, o que foi
expressamente reconhecido pelo v. acórdão recorrido e não foi objeto do recurso
especial da d. PGFN, não havendo dúvida quanto à necessidade de cancelamento
da cobrança.
Com efeito, o lançamento tributário é, nos termos do artigo 142 do CTN, o
procedimento administrativo tendente, dentre outras finalidades,"... a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente ..." (grifos nossos)
Pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência concreta
do evento descrito na lei como necessário e suficiente ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente.
Este evento deve ser certo e determinado, não pode ser genérico ou alternativo, e
deve ser expressamente declinado e identificado pela autoridade fiscal que
Fl. 8980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
11
efetuou o lançamento, até como forma de permitir o exercício pelo autuado do
amplo direito de defesa.
Assim, de um lado, o lançamento, como ato administrativo, para ser válido deve
apoiar-se numa disposição legal que o preveja e, ao mesmo tempo, deverá ser
praticado apenas e tão somente se a situação de fato concretamente verificada
for aquela que a própria lei contempla como autorizadora da sua prática.
Consentâneo com esta norma, os itens III e IV do artigo 10 do Decreto no
70.235/72, que regula o processo administrativo no âmbito federal, preveem que
a notificação fiscal deverá conter, obrigatoriamente, "a descrição do fato" e "a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável".
O "fato" a que se refere o Decreto no 70.235/72 não é um fato qualquer,
aleatoriamente escolhido pela autoridade fiscal para ser consignado no
lançamento. Ao contrário, só atenderá o requisito previsto no CTN e no Decreto
a indicação de fato que seja por força de lei hábil a determinar a consequência
que se pretende atribuir ao sujeito passivo.
Esta exigência nada mais é do que decorrência do princípio da legalidade da ação
administrativa que tem como base jurídica o art. 5o, II da Constituição Federal,
dispositivo que figura há décadas em nosso ordenamento fundamental e
estabelece que:
"II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;"
Após o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da legalidade dos
atos administrativos mereceu formulação explícita e clara, por força do art. 37 do
Texto Constitucional, o qual estabelece de forma inequívoca que:
"Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade (...)" (grifos
nossos)
Ou seja, todo ato administrativo, para ser válido, deve apoiar-se numa dupla
demonstração (i) da existência de lei autorizadora da sua emanação; o
denominado motivo legal; e (ii) da verificação concreta da situação fática para a
qual a lei previu o cabimento daquele ato; o denominado motivo de fato.
Faltando qualquer destes elementos, o ato administrativo padece de vício de
ilegalidade, pois, inexistindo autorização legal, o ato terá sido praticado sem
fundamento, e inexistindo o motivo de fato, o ato terá sido praticado em
hipótese que a própria lei não autorizava. Com isto, descumprir-se-á, da mesma
forma, a lei porque esta só admite a realização de atos nas situações, e apenas
naquelas, que ela expressamente autoriza.
Por estas razões, a doutrina erige o motivo como um dos requisitos necessários
de todo ato administrativo, bastando lembrar a lição de HELY LOPES MEIRELLES a
respeito, ao dizer que:
Fl. 8981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
12
"O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos
necessários à sua formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e
objeto." ("Direito Administrativo Brasileiro", 13a ed. pág. 110, grifamos).
E, mais adiante, conceitua o motivo, dizendo que:
"Motivo - O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou
autoriza a realização do ato administrativo." (op.cit., pág. 113, grifamos).
Ora, na medida em que os motivos legal e fático se apresentam como requisitos
essenciais para a própria validade do ato administrativo ambos devem coexistir no
próprio momento em que o ato é editado. Se no momento da emanação um dos
dois não existe, ou não são coerentes entre si, carece o ato administrativo de
motivo e, por consequência, é ilegal.
Em matéria tributária onde impera o princípio da legalidade estrita ou de
tipicidade fechada (art. 150, I da Constituição Federal), esta exigência é ainda
maior a ponto de nossos Tribunais, inclusive administrativos, reiteradamente
decidirem que é requisito de validade da notificação fiscal que ele contenha a
caracterização precisa não só da falta cometida como do dispositivo legal violado,
uma vez que as acusações fiscais não suficientemente comprovadas originarão o
cerceamento de defesa.
Portanto, a indicação correta do motivo legal e a precisa e perfeita descrição dos
fatos são requisitos indispensáveis à validade do ato administrativo sempre que a
aplicação da lei o exigir ou quando se tratar de situações jurídicas subjetivas, onde
as provas não podem ser desconsideradas (“in dubium pro contribuinte”).
No caso concreto, está expressamente reconhecido que o d. Fiscal Autuante
errou o fundamento jurídico na lavratura do auto de infração, o que inclusive
não foi objeto de recurso especial pela d. PGFN, não havendo dúvida quanto à
impossibilidade de retificação do fundamento legal, sob pena de violação ao
contraditório e a à ampla defesa.
Exatamente neste sentido, é a posição deste E. CARF:
“AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE.
É nulo o lançamento decorrente de auto de infração lavrado em desconformidade
com as determinações legais e normativas aplicáveis, com incorreta
fundamentação legal quanto à conduta típica e à multa aplicada, o que constitui
vício insanável e acarreta cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Recurso
de
Ofício
Negado.”
(Acórdão
n.
2202-004.768
no
processo
16327.001909/2008-06 | Órgão: CARF | Relator: MARTIN DA SILVA GESTO |
Julgado em 11/09/2018 | Publicado em 10/12/2018; grifos nossos)
“AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESENQUADRAMENTO DA
CONDIÇÃO DE ENTIDADE ISENTA. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO
LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
A legislação a ser observada para determinar se a entidade cumpria os requisitos
para o pleno direito ao gozo da isenção em relação a contribuições previdenciárias
Fl. 8982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
13
é a da época da ocorrência dos fatos geradores, não sendo aplicável legislação
posterior, quanto ao cumprimento dos requisitos. Os requisitos da MP 446/2008,
previstos no art. 28, valeriam em relação aos fatos geradores ocorridos durante a
sua vigência.
A ausência de fundamentação com base no art. 55 da lei 8.212/91 implica
nulidade do lançamento, por erro na fundamentação legal.” (2201-010.256 |
12898.000167/2008-68 | Órgão: CARF | Relator: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
BARBOSA | Julgado em 03/02/2023 | Publicado em 23/02/2023; grifos nossos)
Verifica-se, assim, por todo o acima exposto, que por vício na motivação legal,
deve ser mantido o cancelamento do auto de infração no tocante à infração 1,
nos exatos termos do quanto decidido pelo v. acórdão recorrido.
Requer, assim, que o recurso especial seja inadmitido ou, então, que lhe seja
negado provimento.
A Contribuinte interpôs recurso especial ao qual foi negado seguimento,
confirmado em sede de agravo, com ciência ao administrador judicial em 24/02/2025 (e-fls.
8851/8868 e 8901/8946). À e-fl. 8950 constam os registros de exclusão dos responsáveis
tributários. Os débitos definitivamente constituídos foram transferidos para o processo no
10235.72319/2025-11.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário apontando que: i) a
PGFN não fez a correlação entre os artigos de lei que entende violados e o caso concreto; e ii) o
paradigma não mantém relação fática com o caso concreto.
O Colegiado a quo afastou, à unanimidade, as arguições de nulidade, as quais,
no
que se refere à matéria subsistente, estão assim sintetizadas no voto do relator, ex-Conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias:
Com algumas pequenas diferenças, notadamente no que tange à imputação da
responsabilidade tributária, as Recorrentes Princesa S/A, Santa Andrea
Agropecuária Ltda. e Marquesa S/A alegam, em seus apelos, que a autuação
combatida seria nula, tendo em vista a “ausência de motivação fática e legal” no
ato de lançamento.
De acordo com os argumentos lançados nos Recursos Voluntários, a nulidade da
autuação teria que ser reconhecida porque a fiscalização não teria demonstrado
os motivos pelos quais “foram desconsideradas as respostas apresentadas aos 05
Fl. 8983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
14
termos de intimações enviados, bem como a farta documentação apresentada,
que provam que não houve no caso omissão de ganho de capital quando da
integralização das Fazendas à Agroflorestal ou quando da alienação dos ativos ao
Banco BTG Pactual/Timber IX.”
Afirmaram, também, que, mesmo sendo admitida a tributação dos supostos
ganhos de capital, a fiscalização teria incorrido em erro na quantificação do
crédito tributário, uma vez deveria ter sido “observado o procedimento previsto
no art. 19 da Lei 9.393/1996 para cálculo do ganho de capital, por se tratar de
imóveis rurais, o que não foi feito no caso concreto”.
Alegaram, ainda, as Recorrentes, que seria patente a falta de motivação fática e
legal, “quer porque as normas legais invocadas não se subsumem aos fatos
descritos, pois, toda a documentação contábil da Recorrente atesta o contrário,
quer porque os fatos narrados são equívocos e sem conteúdo, do que decorre sua
nulidade”.
[...]
Em outra preliminar, desta vez aduzida apenas pela Recorrente Princesa S/A, esta
alega a nulidade do lançamento, por suposto levantamento “mal elaborado” pela
fiscalização.
Pelo o que se depreende do apelo apresentado, o argumento da Recorrente neste
ponto seria de que “d. Fiscal Autuante cometeu ainda uma série de equívocos na
apuração dos valores, que levaram a exigência de IRPJ e CSLL em situações que
não poderiam jamais ser objeto de tributação, se tivesse sido observado o
princípio da verdade material.”
[...]
Nesta preliminar, as Recorrentes Socer RB Indústria e Comércio Ltda. e
Agroflorestal 2HH Ltda alegam que houve vício na motivação do lançamento, uma
vez que fiscalização teria se equivocado na eleição da base de cálculo dos tributos,
cujos créditos foram constituídos de ofício via Autos de Infração.
Alegam, ainda, que “houve erro na qualificação legal dos fatos e na apuração do
tributo, na medida em que parte das reservas que se pretendeu tributar foi
reconhecida antes da vigência da Lei n. 12.973, citada pelo ente autuante como
fundamento para o lançamento”.
[...]
Compreendeu-se que: i) não havia qualquer vício de competência da autoridade
lançadora; ii) o relatório de fiscalização traz análise das demonstrações contábeis e fiscais e das
informações prestadas no curso da fiscalização, com uma crítica contundente aos atos societários,
aclarando a motivação do lançamento e dos dispositivos infringidos; iii) não houve cerceamento
ao direito de defesa; iv) os vícios no lançamento, se existentes, acarretariam a sua improcedência
ou procedência parcial; e v) eventual necessidade de ajuste no lançamento seria analisada com o
Fl. 8984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
15
mérito da discussão. Adicionou-se, em referência a doutrina citada no precedente no 1402-
003.857, que o erro na interpretação dos dispositivos legais é matéria que será revista nos
processos de controle do lançamento e terá como eventual consequência a improcedência do
lançamento, não sua nulidade.
No mérito, a infração de “ganho de capital na alienação das fazendas à Agroflorestal
2HH” se situa em 23/11/2015 quando, em razão do encerramento de “joint venture” com
Baronesa S/A, a Contribuinte transfere fazendas registradas em seu Ativo Permanente
Imobilizado, a Agroflorestal 2HH, mediante integralização de seu capital, as quais são integradas
ao seu Ativo não Circulante pelo custo de aquisição atualizado (valor de mercado). A
reavaliação/avaliação a valor justo das fazendas fora promovida pela Contribuinte e sua
contrapartida teve a tributação diferida em observância ao art. 25, §3o da Lei no 9.430/96, incluído
pela Lei no12.973/2014. A autoridade lançadora concluiu, assim, que a conferência de bens
imóveis para integralização de capital é uma alienação, e adicionou que a participação societária
detida pela Princesa na Agroflorestal 2HH foi alienada logo em seguida por permuta.
O voto condutor do acórdão recorrido concluiu que a realização dos ativos é capaz
de gerar o ganho de capital que a fiscalização imputa no Autos de Infração ora em análise, mas,
acolheu a arguição de que a fiscalização se equivocou no cálculo do ganho de capital, porque não
o fez com base na regra do artigo 19 da Lei 9.393/96, já que tal determinação teve em conta o art.
3o da Lei no 9.249/95 e os arts. 521, 522 e 528 do RIR/99. Refutou, assim, o entendimento de 1a
instância de que as impugnantes não apresentaram nenhum documento que demonstrasse que o
Valor da Terra Nua (ou VTN) diverge do custo contábil considerado para apuração do ganho de
capital, vez que: i) o embasamento da apuração do ganho de capital na regra geral e isso já
bastaria para tornar no lançamento improcedente; e ii) diante do argumento utilizado pela DRJ, a
Contribuinte juntou os valores declarados e que seriam distintos dos adotados pela Fiscalização.
Observou, ao final, que ajustar o lançamento de ofício representaria promover um novo
lançamento de ofício, extrapolando a competência do julgador administrativo.
Na rejeição dos embargos de declaração opostos pela PGFN, o acórdão recorrido foi
integrado com as ponderações de que o Colegiado a quo não precisaria se manifestar sobre
eventual subavaliação do VTN ou sobre a data de aquisição do imóvel por compreender que a
adoção da regra geral, e não da regra específica para apuração do ganho de capital, era suficiente
para o cancelamento da exigência. Observou-se, inclusive, que:
Cabe, ainda, quanto a esta imputação de omissão do julgado, observar que a
acusação fiscal foi de omissão de ganho de capital na alienação de imóvel rural, e
não de subavaliação do VTN. Assim, caso a Embargante tivesse efetivo interesse
em discutir, no mérito, a questão do valor do VTN e da data de aquisição de cada
ativo imobiliário envolvido na negociação, deveria tê-la suscitado em
contrarrazões ao recurso voluntário, já que a contribuinte, desde a impugnação,
afirma que seria o caso de aplicação da regra específica. Ou seja, a Embargante já
tinha, ou deveria ter, conhecimento das alegações da defesa, mas não exerceu o
direito de contestá-las em sede de contrarrazões.
Fl. 8985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
16
Em recurso especial, a PGFN demonstra a divergência jurisprudencial mediante
indicação do paradigma no 1301-001.332 no qual o outro Colegiado do CARF, também em situação
na qual a autoridade lançadora não aplicou a regra específica do art. 19 da Lei no 9.393/96, deu
provimento parcial ao recurso voluntário, promovendo o ajuste do lançamento, em conformidade
com a norma que não havia sido corretamente aplicada pela fiscalização - art. 19 da Lei n.
9.393/96.
A PGFN aponta divergência jurisprudencial nos arts. 8, 14 e 19 da Lei n. 9.393/96,
que são citados no voto condutor do paradigma, e no art. 142 do CTN, bem como nos arts. 18 e 59
do Decreto no 70.235/72, os quais, com exceção do art. 18 do Decreto no 70.235/72, são
abordados apenas na tese subsidiária de mérito, que corresponderia à segunda divergência
jurisprudencial, que não teve seguimento.
Em tais circunstâncias, as distintas providências adotadas pelos Colegiados do CARF
somente evidenciarão divergência jurisprudencial se os contextos fáticos e processuais dos casos
comparados forem semelhantes a ponto de permitir a conclusão de que o outro Colegiado do
CARF ao menos implicitamente superou a impossibilidade, vislumbrada pelo Colegiado a quo, de
se ajustar a apuração da base tributável mediante cálculo segundo a regra específica não aplicada
pela autoridade lançadora.
Tratava-se, no paradigma, também de ganho de capital apurado na alienação de
fazenda mediante sua integralização a capital de pessoa jurídica, apenas que em 25/06/2004 e
sem registro de reavaliação ou avaliação a valor justo anterior. Há no relatório do paradigma a
informação de que a fazenda foi adquirida pela pessoa jurídica incorporada pelo sujeito passivo lá
autuado em 24/03/1994, incorporação esta ocorrida em 30/09/2000, bem como o acréscimo de
que tal bem estava contabilizado no Ativo Circulante e, assim, submeteu-se a tributação como
receita de vendas. Por esta razão específica, a pretensão do sujeito passivo se centrou em
defender a tributação do bem alienado como receita de venda, e apenas em razões aditivas ao
recurso voluntário foi apontado o erro de quantificação da base de cálculo, que inclusive motivou
a conversão do julgamento em diligência para aferição do VTN constante dos cadastros do ITR no
ano de 2000.
O voto condutor do acórdão paradigma parte das premissas de que: i) o imóvel
passou a integrar o patrimônio da alienante em 30/09/2000; ii) naquela ocasião o imóvel era
classificado como Ativo Imobilizado; iii) o arrendamento do imóvel até sua alienação impedia sua
contabilização no Ativo Circulante; iv) a autoridade lançadora deixou de observar a Lei no
9.393/96, cuja aplicação se imporia por se tratar de imóvel rural e o sujeito passivo somente ter
retirado a atividade rural de seu objeto social em março/2005; v) a autoridade lançadora não
trouxe provas aos autos de que o imóvel não foi declarado no DIAT no ano de alienação; vi) as
regras de apuração do lucro presumido incorporam no art. 523 do RIR/99 o disposto no art. 19 da
Lei no 9.393/96, em regramento equivalente ao de ganho de capital apurado por pessoa física; vii)
há orientações da Receita Federal, no âmbito do IRPF/2013, para apuração de ganho de capital de
imóveis rurais adquiridos a partir de 01/01/1997, para assim se concluir:
Fl. 8986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
17
No caso concreto, o valor de alienação, no montante de R$ 4.000.000,00,
compreende o VTN do ano da alienação somado ao valor recebido pelas
benfeitorias. Quanto à aquisição, uma vez que o VTN (R$ 2.000.000,00) é superior
ao custo de aquisição registrado no ativo (R$ 444.378,89), considera-se que as
benfeitorias foram adquiridas a custo zero.
Assim o ganho de capital a ser tributado, nos termos do art. 19 da Lei no 9.393, de
1996, é de R$ 2.000.000,00.
Tendo em vista o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reduzir o valor
do ganho de capital tributável para a importância de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais).
Como se vê, apesar de os casos comparados apresentarem similitude fática
suficiente acerca da incidência sobre ganho de capital em alienação de imóvel rural por sujeito
passivo optante pelo lucro presumido, inclusive quanto ao fato de a autoridade lançadora não ter
cogitado da aplicação do art. 19 da Lei no 9.393/96, o Colegiado a quo aprecia vício de motivação
de lançamento deduzido desde a impugnação e, inclusive, em sede de preliminar de nulidade, ao
passo que o outro Colegiado do CARF tem em conta alegação trazida em razões aditivas ao
recurso voluntário e genericamente descrita como erro da fiscalização na quantificação da base
de cálculo, por ter deixado de aplicar a Lei no 9.393, de 1996, que estipula regramento especial
para apuração do ganho de capital no que tange aos imóveis rurais alienados por contribuintes do
ITR.
Veja-se que, no acórdão recorrido, a resposta dada pela DRJ a esta alegação
suscitou a apresentação de provas em recurso voluntário que se prestaram como reforço de que
teria havido, além de erro no embasamento legal da exigência, erro na quantificação do crédito
tributário. Vale a transcrição dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:
Ao enfrentar esse argumento das Recorrentes, a douta Turma de Julgamento a
quo limitou-se a afirmar que o “que se observa nos autos é que as impugnantes
não apresentaram nenhum documento que demonstrasse que o Valor da Terra
Nua (ou VTN) diverge do custo contábil considerado para apuração do ganho de
capital”.
Não se pode concordar, data venia, com esse posicionamento.
A uma, porque o que se discute aqui, neste momento, é o embasamento legal
utilizado pelo agente autuante para quantificar o crédito tributário. Como se
demonstrou, em detrimento da regra especial, no que tange ao cálculo do ganho
de capital na alienação de imóveis rurais, a fiscalização calculou e embasou esse
ganho na regra geral, o que por se só tornaria o lançamento como
improcedente, independentemente da comprovação da divergência entre os
valores contábeis e aqueles declarados no DITR.
A duas, porque a Recorrente Princesa S/A, ao ver o argumento utilizado pela DRJ,
no sentido de que não teria comprovado a divergência dos valores utilizados pela
fiscalização e aqueles declarados nas DIRT’s, acostou aos autos estas declarações
Fl. 8987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
18
referentes ao ano-calendário de 2015 (fls. 8362 a 8384), nas quais facilmente se
verifica que os valores utilizados pela fiscalização não são os mesmos que
declarados nas DIRT’s.
Desta feita, em que pese ter havido a realização, com a transferência da
propriedade dos imóveis, quando da integralização do capital social, nos termos
demonstrados alhures, não pode prosperar, neste ponto, o lançamento tributário
em análise, já que houve erro na quantificação do crédito tributário.
Deve-se ressaltar que não se pode, neste momento processual, ajustar o
lançamento de ofício realizado, uma que estar-se-ia, em verdade, promovendo
um novo lançamento, o que, como sabido, não pode ser feito pelo julgador
administrativo, uma vez que lhe falta competência para tanto. (destacou-se)
No paradigma a arguição trazida em razões aditivas ao recurso voluntário motivou
diligência para confirmação se havia VTN informado em DITR, e, com base nesta informação a
base tributável foi retificada. Relevante observar que o paradigma foi objeto de embargos de
declaração pelo sujeito passivo para questionar, apenas, o resultado do recálculo promovido,
como extrai do Acórdão no 1301-001.900:
A embargante insurge-se contra a decisão que ratificou parcialmente o
pronunciamento feito em primeira instância alegando ter havido suposta
contradição entre o fundamento utilizado na decisão (ganho de capital = VTN
alienação VTN aquisição) e aquele utilizado na conclusão do voto, uma vez que
neste último o ganho de capital foi apurado como sendo a diferença entre o valor
da alienação do imóvel rural, menos o VTN de sua aquisição.
[...]
Embora faça menção à ocorrência de contradição no que diz respeito à base de
cálculo do ganho de capital referente à imóvel rural, entendo que a parte final do
aresto combalido deixa claro o entendimento do julgador no sentido de que, no
caso concreto, o valor de alienação compreende o VTN do ano de alienação
somado ao valor recebido pelas benfeitorias, portanto a diferença entre o valor
recebido (R$ 4.000.000,00) e o valor do VTN da venda1, compreende o valor
recebido pelas benfeitorias.
A meu ver, a despeito da alegação de contradição trazido aos autos pela
Embargante, tenho que toda a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente
enfrentada pela Turma, não havendo qualquer contradição a ser sanada.
O julgador determinou claramente a base de cálculo do ganho de capital sobre a
alienação do imóvel rural objeto desta lide, não havendo qualquer contradição.
Mais uma vez, repito, para a Turma a diferença entre o valor da alienação e o
valor do VTN declarado no ano da alienação deve ser tratado como sendo o valor
recebido por eventuais benfeitorias existentes no imóvel rural.
Os valores recibos pelas benfeitorias, conforme acima exposto, devem compor a
base de cálculo do ganho de capital da pessoa jurídica.
Fl. 8988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
19
Diante de tais considerações, voto no sentido de conhecer os embargos para no
mérito REJEITÁ-LOS
Esta abordagem em sede de embargos de declaração opostos contra o paradigma
confirma que o outro Colegiado do CARF não foi provocado a se manifestar quanto à validade do
lançamento em face de erro no embasamento legal utilizado pelo agente autuante para
quantificar o crédito tributário. O sujeito passivo lá autuado apontou, apenas, erro de
quantificação da base de cálculo, e sob esta ótica o outro Colegiado do CARF buscou confirmar os
fatos para promover a correção que compreendeu necessária, ainda que para tanto tenha
discorrido sobre a legislação aplicável.
A abordagem do outro Colegiado do CARF confirma o prejuízo à admissibilidade
apontado pela Contribuinte, precisamente no ponto em que a PGFN suscita divergência
jurisprudencial acerca do art. 142 do CTN e dos arts. 18 e 59 do Decreto no 70.235/72. Tais
dispositivos não foram, em momento algum, cogitados no paradigma porque lá não houve
arguição de vício de motivação do lançamento. Em consequência, a legislação material de regência
é referida apenas para justificar o acolhimento da prova de erro na determinação do crédito
tributário, e não para comparação com a fundamentação legal do lançamento, como promovido
no voto condutor do acórdão recorrido.
Sob outro prisma, é possível afirmar que a divergência jurisprudencial demonstrada
no recurso especial da PGFN confronta apenas um dos fundamentos para exoneração do crédito
tributário: as consequências da incompatibilidade entre a existência de VTN constante em DITR e
os valore adotados para cálculo do ganho de capital (sendo que o paradigma tem em conta as
informações do ano de aquisição do imóvel, e o recorrido refere as informações do ano de
alienação do imóvel). O fundamento determinante do recorrido, que é o embasamento legal
utilizado pelo agente autuante para quantificar o crédito tributário não referir a regra especial, no
que tange ao cálculo do ganho de capital na alienação de imóveis rurais, não foi enfrentado pelo
outro Colegiado do CARF.
Interessante notar que o dispositivo do acórdão recorrido não diz como votaram os
Conselheiros vencidos, que divergiram do relator. Assim, não se sabe se eles manteriam
integralmente a exigência – eventualmente por compreender que o art. 19 da Lei no 9.393/96 não
teria aplicação no caso ou, ainda que aplicável, não reduziria a base tributável – ou dariam
provimento parcial ao recurso voluntário por admitir recálculo semelhante ao promovido no
paradigma.
Neste ponto importa esclarecer que a PGFN, em seus argumentos de mérito, deduz
os argumentos veiculados em embargos de declaração, com vistas a questionar se a Lei no
9.393/96 seria aplicável ao caso, em razão da data de aquisição do imóvel, e se o VTN declarado
estaria subavaliado, observando quanto a isto que:
O vício ganha especial relevância quando se constata que a fiscalização se baseou
nos dados fornecidos pelo próprio contribuinte autuado na avaliação dos ativos
imobiliários. E, verificando-se que o valor apontado em DITR foi subavaliado, esse
Fl. 8989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
20
não poderia ser utilizado, segundo os termos do art. 19 c/c art. 8 e 14, da Lei n.
9.393/96.
Tais aspectos, porém, não integraram a divergência jurisprudencial porque o voto
condutor do acórdão recorrido não os abordou, e não o fez porque não identificou na acusação
fiscal nada acerca dos efeitos do art. 19 da Lei no 9.393/96:
Pelo o que se denota do dispositivo transcrito, existe uma regra específica para o
cálculo do ganho de capital na alienação de imóveis rurais, que foi ignorada pela
fiscalização.
É que, quando se analisa os Autos de Infração, na apuração do ganho de capital
ora em discussão, a fiscalização calculou este ganho considerando o que
dispunham o artigo 3o da Lei no 9.249/95 e os artigos 521, 522 e 528 do então
vigente RIR/99 (Decreto no 3.000/99), ou seja, aplicou-se a regra geral, em
detrimento de uma regra especial, que é justamente aquela determinada pelo
transcrito artigo 19 da Lei no 9.393/96, que deve ser aplicada na apuração de
ganho de capital na alienação de imóveis rurais. (destacou-se)
É certo que passagens subsequentes do voto condutor do acórdão recorrido vão
indicar genericamente que a partir da Lei no 9.393/96 o ganho de capital na alienação de imóveis
rurais deve ser calculado com base no VTN. Mas ao concluir pelo vício na fundamentação legal, o
voto condutor do acórdão recorrido ressalta que a autoridade lançadora nada disse acerca da
divergência entre os valores contábeis e aqueles declarados no DITR.
Impõe-se concluir, daí, que a decisão adotada no acórdão recorrido foi motivada
por arguição de nulidade do lançamento, por vício na fundamentação legal da exigência, e que
restou acolhida no exame de mérito da exigência diante da constatação que a autoridade
lançadora nada disse acerca da aplicabilidade da Lei no 9.393/96 ao caso. Já o paradigma foi
editado em face de alegação de erro na quantificação do crédito tributário, acolhida em face da
confirmação de VTN informado na aquisição do imóvel rural, lá indicada como ocorrida em
30/09/2000.
Subsiste, portanto, fundamento inatacado no acórdão recorrido, o que torna inútil
o recurso especial interposto. Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário”.
Fl. 8990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.534 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.720028/2018-51
21
Ainda que haja similitude fática entre os casos comparados, eles foram editados em
face de contextos processuais distintos. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 8991
DF CARF MF
Original